Tribunal: TCU
Processo: 020.985/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 728980, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 728980, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação ¿ PlanSeQ Turismo Nacional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação ¿ PNQ. (no da TCE no sistema: 551/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6342/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, dar quitação aos responsáveis, e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.985/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adair Antônio de Freitas Meira (XXX.486.011-XX); Fundação Pró Cerrado (86.819.323/0001-27). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rolf Costa Vidal (4881/OAB-TO), representando Fundacao Pro Cerrado; Lívia Baylão de Morais (21100/OAB-GO), representando Adair Antônio de Freitas Meira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.